Tribunal: TJES
Processo: 5017879-62.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017879-62.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANILDO BURKHARDT CAMACHO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE DOCUMENTOS DO REQUERENTE POR TERCEIRO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL E EXCLUSÃO DE REGISTROS CRIMINAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida na Ação Penal nº 0002333-77.2011.8.08.0021, referente a delito de uso de documento público falso, alegando ter sido vítima de erro judiciário decorrente de fraude em sua identificação civil, praticada por terceiro que utilizou documentos furtados em 1996. Pleiteia (i) a desvinculação de seu nome da ação penal e da execução respectiva; (ii) a exclusão de registros criminais e eleitorais; e (iii) o reconhecimento de direito à indenização com base no art. 630 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, comprovado o erro de identificação decorrente da utilização de documentos falsos por terceiro, é cabível o provimento da revisão criminal para retificar o polo passivo da ação penal e excluir o nome do requerente; (ii) estabelecer se, reconhecido o erro judiciário, é possível o deferimento direto de indenização com fundamento no art. 630 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 621, II e III, do CPP admite revisão criminal quando a sentença se funda em documento comprovadamente falso ou quando surgem novas provas da inocência do condenado, abrangendo hipóteses de erro na identificação do réu.

4. A prova documental demonstra robustamente que o verdadeiro autor do crime utilizou indevidamente os documentos do requerente, o que gerou a indevida atribuição da autoria delitiva a este, caracterizando erro judiciário.

5. A divergência entre as fotografias do verdadeiro autor e do requerente, aliada ao fato de este ter comparecido pessoalmente ao Ministério Público do Rio de Janeiro durante o período em que o autor do fato estava preso no Espírito Santo, comprova a inocência do revisionando.

6. Nos termos do art. 259 do CPP, a impossibilidade de identificação civil não invalida a ação penal quando certa a identidade física do autor. Assim, o reconhecimento do erro não anula a condenação, mas impõe retificação do polo passivo, excluindo-se o nome do requerente e preservando-se a validade dos atos processuais em relação ao verdadeiro autor do crime.

7. O reconhecimento do erro judiciário não gera automaticamente o direito à indenização, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo e do nexo causal, o que não restou demonstrado, devendo eventual reparação ser pleiteada na via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

________________

Tese de julgamento
:

1. É cabível a revisão criminal para retificação do polo passivo da ação penal quando comprovado erro de identificação do condenado, decorrente do uso indevido de seus documentos por terceiro.

2. A retificação deve limitar-se à exclusão do nome do requerente dos registros judiciais, criminais e eleitorais, sem prejuízo da validade da condenação imposta ao verdadeiro autor do fato.

3. O reconhecimento do erro judiciário não acarreta automaticamente o direito à indenização, cuja apreciação depende de prova específica e deve ser postulada na via cível.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 259, 621, II e III, e 630.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 645.582/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 12/09/2006, DJ 06/11/2006, p. 361; TJES, RevCr nº 100120025497, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, j. 10/12/2012, pub. 18/12/2012; TJDF, RevCr nº 0718289-36.2021.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/11/2021; TJMG, RevCr nº 0217929-98.2018.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 17/06/2019; TJGO, RevCr nº 5818436-57.2023.8.09.0000, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, j. 21/03/2024; TJMT, RevCr nº 1022482-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/06/2023; TJMT, RevCr nº 148675/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 01/10/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017879-62.2025.8.08.0000

REQUERENTE
:
WANILDO BURKHARDT CAMACHO JUNIOR

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada em favor de
WANILDO BURKHARDT CAMACHO JUNIOR
em face da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0002333-77.2011.8.08.0021, “
em razão de fraude praticada com os documentos de identidade do Peticionário, consubstanciada em uso de documento público falso
”.

Sustenta o requerente, em síntese, ter sido vítima de um manifesto erro judiciário, decorrente de fraude em sua identificação, uma vez que
(i)
jamais cometeu qualquer delito, mas que seus documentos pessoais, furtados no ano de 1996, foram utilizados por um terceiro, o verdadeiro autor do fato criminoso, por ocasião da prisão em flagrante que deu origem à ação penal de referência;
(ii)
desde o furto, passou a ser vítima de diversas fraudes perpetradas pelo indivíduo Neilson Pires de Medeiros, o qual utilizava seus dados para, entre outros atos, abrir contas bancárias e emitir cheques sem fundos;
(iii)
tal situação culminou no ajuizamento de uma ação cível em 2019 em face do DETRAN/RJ e do Estado do Rio de Janeiro, na qual obteve provimento jurisdicional favorável para o cancelamento de seus antigos registros e emissão de nova documentação; e
(iv)
tomou conhecimento da condenação criminal ora revista apenas em 12 de maio de 2025, ao ser surpreendido com a notícia de que um mandado de prisão, expedido no bojo da Execução Penal, estava sendo cumprido em sua antiga residência.

Basicamente diante de tais fatos, o requerente pleiteia (i) a procedência da Revisão Criminal para desvincular seu nome da Ação Penal nº 0002333-77.2011.8.08.0021 e da Execução Penal nº 2000482-04.2023.8.08.0035, (ii) a exclusão de seu nome de todos os registros criminais e eleitorais decorrentes, com o restabelecimento de seus direitos, e (iii) o reconhecimento do seu direito à justa indenização pelos prejuízos causados, nos termos do art. 630 do CPP.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado ao ID 16844922, opinou pelo conhecimento e pela parcial procedência dos pedidos, “
exclusivamente para determinar o desvinculamento do nome do revisionando da ação penal de origem, com a consequente exclusão de todos os registros e anotações dela decorrentes
”.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

São as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso vertente, como dito, o requerente aduz que a condenação ora objurgada se fundou em uma qualificação civil manifestamente falsa, atribuída a si mediante a apresentação de documento fraudulento pelo verdadeiro autor do delito.

Acerca do tema, sabe-se que
“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal”
(REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.).

Nesse mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE PESSOA DIVERSA – QUALIFICAÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IDENTIFICAÇÃO DIVERSA NOS AUTOS – RETIFICAÇÃO DETERMINADA – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
(REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.) 2. A ação de revisão criminal não comporta instrução probatória, devendo vir instruída a petição inicial com provas pré constituídas do fato constitutivo do direito invocado. Portanto, nesta via eleita é impossível o acolhimento do pedido para a produção de perícia grafotécnica. 3. Entretanto, ainda assim, é o caso do reconhecimento da falsidade operada, pois do registro fotográfico do Infopen, nota-se que o indivíduo encaminhado ao presídio em 17/05/2015 decorrente do flagrante (fl. 15), é pessoa diversa das fotos dos documentos oficiais de identificação apresentados às fls. 09 dos autos originários. 4. É incabível em sede de revisão criminal o pedido de arbitramento de indenização por erro do judiciário, devendo tal demanda ser postulada na esfera cível. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100120025497, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS – Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012) 5. Pedido revisional parcialmente procedente.

(TJES; 5003370-97.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Des. Rel. Wallace Pandolpho Kiffer, 22/05/2024
) – destaquei.

Na hipótese, para comprovar o alegado erro de identificação, o requerente anexa aos autos provas robustas, das quais se destacam:
(i)
a nítida divergência entre a fotografia constante na CNH falsificada apresentada no ato da prisão em flagrante (ID 16608561, p. 13) e a fotografia do requerente em seus documentos autênticos (ID 16608565); bem como a fotografia do verdadeiro autor do fato, registrada no Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN-ES) (ID 16608561, p. 14); e
(ii)
a demonstração de que, enquanto o verdadeiro autor do fato estava custodiado no sistema prisional capixaba – preso em flagrante em 21/02/2011 (ID 16608987) e com liberdade provisória concedida apenas em 18/04/2012 (ID 16608988) – o requerente compareceu presencialmente para prestar declarações perante a 7ª Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Rio de Janeiro, no dia 23/03/2011 (ID 16608989).

Naquela ocasião, o requerente relatou expressamente ao Promotor de Justiça que estava sendo vítima de fraudes e que havia tomado conhecimento “
no início do mês em curso
” (março de 2011) que “
WANILDO
” (o ora condenado) “
teria sido preso, agora na comarca de Vila Velha, no Espírito Santo
”.

Ademais, verifica-se que a defesa logrou êxito em comprovar não apenas a origem da fraude – o furto de documentos do requerente em 1996, fato este já reconhecido em outras demandas judiciais, inclusive em ação movida contra o DETRAN/RJ que resultou na emissão de novos documentos – mas também a impossibilidade fática de o requerente ser o autor do crime.

Isso porque, os autos da ação penal de origem (ID 16608991, 16608987, 16608988) demonstram que o verdadeiro autor do delito foi preso em flagrante em 21 de fevereiro de 2011 e permaneceu custodiado, no mínimo, até 18 de abril de 2012, data em que lhe foi concedida liberdade provisória.

Ocorre que, em 23 de março de 2011 – período em que o autor do crime estava inequivocamente recluso no Espírito Santo, inclusive conforme atesta o Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN-ES) – o requerente compareceu pessoalmente ao Gabinete da 7ª Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme Termo de Declarações (ID 16608989).

Naquela oportunidade, o requerente, na condição de vítima de fraude, relatou ao Promotor de Justiça os inúmeros problemas que vinha enfrentando e, inclusive, noticiou ter tomado ciência de que um indivíduo usando seu nome havia sido preso em Vila Velha/ES.

Trata-se, pois, de um erro judiciário que subsume a hipótese ao disposto no art. 621, II, do CPP.

Vale frisar que o provimento da revisão para reconhecer o erro, entretanto, não implica, no caso concreto, a invalidação da Ação Penal nº 0002333-77.2011.8.08.0021 em sua totalidade, pois, o verdadeiro autor do delito, embora civilmente não identificado, foi fisicamente identificado, preso em flagrante, participou da instrução processual e foi condenado.

Aplica-se, destarte, o comando do artigo 259 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 259
. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU CONDENADO. RETIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1. Cabível o ajuizamento de revisão criminal para retificação do polo passivo de ação penal, no qual figurou equivocadamente como autor do delito o requerente (artigo 259 do CPP).
2. Comprovado que os documentos de identidade do autor da revisão criminal foram utilizados por terceira pessoa por ocasião de sua prisão em flagrante pela prática de crime de receptação no Distrito Federal, sobrevindo sentença penal condenatória, mantida por acórdão que transitou em julgado, impõe-se a exclusão do seu nome da polaridade passiva da ação penal
(...) 3. Revisão Criminal julgada procedente.

(TJ-DF 07182893620218070000 DF 0718289-36.2021.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 03/11/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 17/11/2021) – destaquei.

______________________________________

REVISÃO CRIMINAL – PETICIONÁRIO QUE TEVE SUA IDENTIDADE UTILIZADA PELO VERDADEIRO AUTOR DOS FATOS – ERRO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR O JULGADO – AÇÃO REVISIONAL NÃO ADMITIDA – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO – RETIFICAÇÃO CADASTRAL – ART. 259 DO CPP – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...)
III – Uma vez demonstrado que o peticionário é pessoa diversa da que foi efetivamente condenada, deve o magistrado conceder habeas corpus de ofício, determinando que o juiz sentenciante proceda na forma do art. 259 do CPP, retificando os dados constantes do processo originário, substituindo o nome do peticionário pelo do verdadeiro autor dos fatos, atualizando as certidões cartorárias, alterando o nome lançado no rol dos culpados e informando ao instituto de identificação
. (...)

(TJ-MG – RVCR: 02179299820188130000, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 17/06/2019, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 17/06/2019) – destaquei.

Destarte, impõe-se a
desvinculação
do nome do requerente dos registros da Ação Penal nº 0002333-77.2011.8.08.0021 e da Execução Penal nº 2000482-04.2023.8.08.0035, com a consequente
expedição de ofícios
aos órgãos competentes para a exclusão de todos os registros e anotações decorrentes desta condenação.

Noutro giro, o requerente pleiteia, ao final, o reconhecimento do direito a uma justa indenização pelos prejuízos causados, com base no art. 630 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 630.
O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

Contudo, perfilho o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça e da jurisprudência de que a indenização por erro judiciário, prevista no mencionado artigo, não é uma consequência automática do provimento da ação revisional.

Com efeito, exige-se, para tanto, a efetiva comprovação dos danos e prejuízos sofridos. Deste mesmo juízo:

REVISÃO CRIMINAL. PORTE ARMA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVA. EXTINÇÃO. PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. 1. Impositiva a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa se constatado que entre a publicação da sentença e o recebimento da denúncia transcorreu lapso superior ao previsto em Lei.
2. O direito à indenização, prevista no artigo 630, do CPP, não é consequência automática do acolhimento da revisional, ficando vinculada à existência de pedido expresso do requerente e de comprovação de prejuízo em decorrência de dolo ou a culpa grave dos agentes estatais. 3. Na espécie, sem comprovação de efetivo prejuízo sofrido pelo requerente, que permaneceu em liberdade durante toda a tramitação da ação penal, e que ainda não iniciou o cumprimento das condições impostas em sede de execução, incabível o reconhecimento de justa indenização por erro judiciário.
Revisão Criminal parcialmente procedente.

(TJGO; RevCr 5818436-57.2023.8.09.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Wilson da Silva Dias; DJEGO 21/03/2024) – destaquei.

______________________________________

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO]. CONDENAÇÃO. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA. VERDADEIRO AUTOR DO CRIME. UTILIZAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE. PEDIDOS DE NULIDADE DA SENTENÇA E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DA PGJ. (...) PROVA DOS DANOS E SUA EXTENSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA. PLEITO A SER DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. JULGADOS DO TJRS E TJMT-PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS EM NOME DO REQUERENTE E PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. (...) O processo penal leva em consideração a real identidade das partes e não a qualificação por elas indicada nos autos. Se preservados o contraditório e a ampla defesa, e tendo a condenação sido respaldada nas provas dos autos, esta não se revela injusta [...], até porque um eventual Decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos, para o qual os efeitos da condenação devem continuar válidos e eficazes (TJMG, RVCR 10000180217929000) e a retificação da sua qualificação pode ser realizada a qualquer tempo (CPP, art. 259).O princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (STF, RE nº 640139 RG/DF) e justifica a apuração, pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (CPP, art. 40), sobre possível ação criminosa (TJMT, RvC 23644/2016).
O pleito de indenização disposto no art. 630 do CPP, deve ser deduzido perante o Juízo Cível, com mais elementos no que tange ao seu eventual cabimento e fixação de seu quantum (TJRS, RVC nº 70073591414; TJMT, RvC 1000247-20.2019.8.11.0000). A responsabilidade civil do Estado, embora seja objetiva (CF, art. 37, § 6º), não dispensa a comprovação dos danos e do nexo causal (TJRS, RVC nº 70073591414; TJMT, RvC 1000247-20.2019.8.11.0000), tampouco relativiza o devido processo legal
(CF, art. 5º, LIV).

(TJMT; RevCr 1022482-10.2021.8.11.0000; Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 01/06/2023; DJMT 12/06/2023) – destaquei.

_________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, II E V, C/C ART. 288, § 1º, AMBOS DO DIPLOMA REPRESSIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FINCAS NO ART. 386, VII, DO CPP. DESCABIMENTO. PATENTE ERRO JUDICIÁRIO. ILÍCITO PENAL PRATICADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. ILEGITIMIDADE ATIVA INEQUÍVOCA PARA O AJUIZAMENTO DA REVISIONAL. INTELECÇÃO DO ART. 623 DO CPP.
PRETENSA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JUÍZO CÍVEL, OBSERVADAS AS GARANTIAS PROCESSUAIS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 267, VI, DO CPC. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RETIFICAÇÃO DE TODOS OS REGISTROS DO AUTOR NOS AUTOS RESPECTIVOS COM O RECOLHIMENTO DE EVENTUAL MANDADO DE PRISÃO. (...) 2. Descabida a pretensão absolutória em sede de revisão criminal quando o ilícito penal foi efetivamente praticado por terceiro não identificado, que fora preso cautelarmente, interrogado, posteriormente colocado em liberdade, sendo reconhecida, inclusive, a sua revelia, tendo apenas utilizado o nome do requerente para identificar-se.
3. Não obstante o permissivo emoldurado no art. 630 do CPP, a análise do pedido de indenização por erro judiciário em sede de revisão criminal mostra-se temerária, restando facultado ao requerente postular a indenização no juízo cível, oportunidade em que se emprestará máxima concretude às garantias processuais, sobretudo o contraditório, ante a inarredável oportunidade de reação a ser conferida ao estado.
4. É de rigor a concessão de habeas corpus de ofício, ainda que extinta a revisão criminal, quando evidenciada manifesta teratologia, consistente no erro judiciário na identificação do verdadeiro réu da ação penal, medida que se faz necessária para a retificação de todos os registros do autor nos autos respectivos com o recolhimento de eventual mandado de prisão.

(TJMT; RVCR 148675/2014; Santo Antônio de Leverger; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 01/10/2015; DJMT 08/10/2015; Pág. 150) – destaquei.

Portanto, inexistindo prova de efetivo prejuízo ou de dano moral, o pedido indenizatório, nos moldes do art. 630 do CPP, deve ser julgado improcedente, ressalvada ao requerente a via cível ordinária.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
(i)
determinar a desvinculação e a retificação do polo passivo da Ação Penal nº 0002333-77.2011.8.08.0021 e da respectiva Execução Penal nº 2000482-04.2023.8.08.0035, a fim de excluir o nome do requerente, WANILDO BURKHARDT CAMACHO JUNIOR, CPF nº 913.453.597-72, dos referidos autos, e
(ii)
determinar a expedição dos ofícios aos órgãos competentes para que procedam à baixa e exclusão de todas as anotações e registros criminais e eleitorais em nome do requerente, oriundos da referida condenação, restabelecendo-se todos os direitos porventura suspensos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar parcialmente procedente o Recurso.

É como voto.